Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700356-13.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ROSEMAR CAVALCANTE, IVAN DE SÁ PEIXOTO E PEDRO DE SÁ PEIXOTO RECORRIDA: MARIA ENEIDA ALVARES DE SÁ PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. PROVA DIABÓLICA. VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. COPROPRIEDADE. CASAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REGISTRO TARDIO. ACORDO VERBAL DE PARTILHA. NÃO DEMONSTRADO. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. INOCORRENTE. MERA TOLERÂNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL EM COPROPRIEDADE COM TERCEIRO. INAPLICABILIDADE. RETENÇÃO. BENFEITORIAS. INCABÍVEL. EDIFICAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO TERRENO. PRESUNÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PAGAMENTO DE ALUGUEL. DEVIDO. SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS. 1. A insuficiência da prova produzida pela parte não a torna diabólica ou permite a inversão do ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2. A prolação de sentença por magistrado integrante do Nupmetas não configura violação do juiz natural, já que determinada de acordo com critérios preexistentes e constantes de regulamento devidamente publicado. Preliminar de nulidade por violação do juiz natural rejeitada. 3. Não é nula por ausência de fundamentação a sentença que, para analisar a alegação de simulação, incorre em aspectos sucessórios e de regime de bens se a pretensão formulada na petição inicial diz respeito a tais institutos. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 4. Não há cerceamento de defesa se a prova requerida pela parte e cuja produção não foi permitida pelo Juízo se volta para pretensão diversa da que efetivamente foi formulada no pedido constante da petição inicial. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 5. Não cabe à coproprietária do bem, conforme registro em cartório, demonstrar a inexistência de acordo verbal de partilha. 5.1. Não há demonstração de acordo verbal de partilha se sua alegada existência decorre de suposições feitas por testemunhas, que atestaram não ter conhecimento expresso de seus termos. 5.2. A aversão à burocracia não é fundamento para afastar a aplicação do ordenamento jurídico ao caso concreto. 5.3. Não demonstrada a existência de acordo verbal que trate da partilha de bens, há fundamento para que o coproprietário requeira a desocupação do imóvel, ocupado por terceiros. 6. A circunstância de a ex-esposa, coproprietária do imóvel, permitir que seu ex-marido nele resida com sua companheira sem pagar aluguel demonstra mera tolerância e afasta a ocorrência de animus domini e, consequentemente, dos requisitos para usucapião. 7. O direito real de habitação não se aplica às hipóteses em que o imóvel não é de propriedade exclusiva da pessoa falecida. 8. Não há direito de retenção de benfeitorias se elas se referem a manutenção ordinária do bem imóvel ou se não houve comprovação de pagamento. 9. Presume-se que a edificação pertence ao proprietário do terreno, conforme art. 1.253 do Código Civil. 10. Demonstrada a propriedade do bem e a ocupação irregular por terceiros após o recebimento de notificação extrajudicial para desocupação, é devido o pagamento de aluguéis. 11. A simulação ocorre quando o negócio jurídico não reflete a real intenção das partes. 11.1. Não há simulação se a partilha extrajudicial foi realizada com base em documentos com fé pública e se os prejuízos sofridos pela parte decorrem da inércia de seu companheiro em formalizar o divórcio com sua ex-esposa. 12. Recursos conhecidos. Preliminares de cerceamento de defesa, violação do juiz natural e nulidade por ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, não providos. Sentenças mantidas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 215 e 1.723, ambos do Código Civil, requerendo o reconhecimento da união estável entre a insurgente Rosemar Cavalcante e o falecido Xavier, bem como o reconhecimento da separação de fato entre o falecido e a recorrida, declarando nulos a especificação de meação e os atos subsequentes, ao argumento de que a ex-esposa não era meeira e sob o fundamento de que a insurgente (viúva) tem o direito de participar da partilha dos bens após o falecimento de Xavier. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 64021251). Em contrarrazões, a recorrida requer o apensamento e julgamento simultâneo dos processos no 0731320-52.2023.8.07.0001 e no 0700356-13.2022.8.07.0001, bem como a tramitação processual prioritária, por se tratar de pessoa idosa maior de 80 (oitenta) anos (ID 64115340). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 215 e 1.723, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida de apensamento e julgamento simultâneo dos processos no 0731320-52.2023.8.07.0001 e no 0700356-13.2022.8.07.0001, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o requerimento de tramitação processual prioritária, por não se tratar a recorrida de pessoa idosa maior de 80 (oitenta) anos, conforme o documento de identificação de ID 54030537, onde consta a data de nascimento no dia 20/10/1944. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 64021251). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020